Tribunal: TJES
Processo: 5014734-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014734-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA MARIA BEBER ALVES MACHADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014734-32.2024.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGVDO:
ANA MARIA BEBER ALVES MACHADO

R
ELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta excesso de execução por inclusão de valores prescritos e por extrapolação do título judicial, requerendo o reconhecimento da prescrição quinquenal e a adoção dos cálculos elaborados pela Contadoria do Instituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição quinquenal na fase de cumprimento de sentença; e
(ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da inclusão de valores indevidos, especialmente períodos anteriores ao início dos descontos reconhecidos como ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição arguida em fase de cumprimento de sentença somente pode ser reconhecida se superveniente à decisão que encerrou a fase cognitiva, conforme o art. 535, VI, do CPC.

Não é admissível rediscutir, na fase executiva, matérias que poderiam ser suscitadas no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 507 a 509, § 4º).

A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento da prescrição quinquenal em execução de título judicial é vedado, salvo quando superveniente à sentença, pois eventual acolhimento implicaria reexame do mérito do título (AgInt no REsp 1.819.410/MG e AgInt no AREsp 1.505.589/RJ).

O excesso de execução deve ser comprovado por elementos concretos, não bastando alegações genéricas sem demonstração técnica dos parâmetros de cálculo incorretos.

A análise dos autos revela que os cálculos apresentados pela exequente limitam-se aos descontos reconhecidos como indevidos, inexistindo comprovação de inclusão de rubricas estranhas ao título judicial.

Todavia, constatou-se que o início dos descontos a título de reposição estatutária ocorreu apenas em novembro de 2017, sendo indevida a inclusão, nos cálculos, de períodos anteriores, em respeito à fidelidade ao título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal não pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença quando não for superveniente à decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

O excesso de execução deve ser comprovado mediante demonstração objetiva e detalhada dos cálculos impugnados.

O cálculo exequendo deve observar estritamente o período e os parâmetros definidos no título judicial, sendo indevida a inclusão de valores anteriores ao início dos descontos declarados ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 508, 509, § 4º, e 535, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.505.589/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 02.03.2021; STJ, AR nº 5.133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014734-32.2024.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGVDO:
ANA MARIA BEBER ALVES MACHADO

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autarquia.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a execução apresenta excesso, pois foram incluídos valores já atingidos pela prescrição quinquenal;
(ii)
a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão;
(iii)
a memória de cálculo da exequente extrapola o título judicial, pois este se limitou à reposição estatutária, não abrangendo compensações ou rubricas diversas;
(iv)
os cálculos corretos, elaborados pela Contadoria do IPAJM, totalizam R$ 4.255,73 (incluídos principal e honorários), muito abaixo do valor apresentado pela exequente; e que
(v)
demonstrado o excesso de execução, impõe-se a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contudo, sem razão.

Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na cumprimento do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase sincrética, os termos fixados no título judicial,
ainda que travestida de excesso de execução,
na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, "a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193 do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício (§ 5º do art. 219 do Código Processual Civil de 1973). 2. No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensão executiva."(AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022)
4. Ação Rescisória improcedente.

(AR n. 5.133/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 17/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO PRONUNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESSA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não havendo manifestação expressa sobre a prescrição no título judicial exequendo, não é possível a análise de tal discussão na fase executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada, ainda que a título de reconhecimento da prescrição quinquenal. Precedentes: AgRg no AREsp. 270.054/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.3.2013; AgRg no REsp. 1.346.123/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2012; AgRg no REsp. 1.158.753/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.4.2010; AgRg no REsp.1.073.923/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 2.2.2009. 2. Os Embargos à Execução, nos moldes previstos no art. 741, VI do CPC/1973, só podem versar sobre causas extintivas da obrigação supervenientes à sentença, que não poderiam ter sido levantadas na fase do processo de conhecimento. Precedentes: AgInt no AREsp. 872.160/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.5.2017; AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014; AgRg no AREsp. 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 19.11.2013; AgRg no REsp. 1.307.163/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 18.10.2013. 3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.505.589/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/3/2021.)

No caso dos autos, tanto da sentença como do acórdão exequendo, a agravante poderia alegar a ocorrência da prescrição, contudo a matéria sequer foi por ela tangenciada,
razão pela qual, notadamente transmudada de excesso de execução, agitá-la na defesa ao processo sincrético.

Assim, a alegação da agravante não encontra amparo na dinâmica do art.535, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De outro norte, ao contrário do que alega o agravante, nos cálculos apresentados pela credora/agravada (processo digitalizado – vol.3, parte.2, p. 35/36) apenas encontram-se valores referentes aos descontos reconhecidos como indevidos no processo de conhecimento.

A alegada inclusão de compensações e outras rubricas, arguidas na impugnação, não foram demonstradas pela agravante, não indicando, sequer, um mínimo de provas a indicar o descompasso entre a memória de cálculo apresentada pela agravada e o título judicial.

O excesso de execução arguido em impugnação ao cumprimento de sentença depende de sua comprovação, com elementos mínimos que possibilitem o convencimento do Juízo, não bastando, assim, a mera arguição de incorreção, sem apontar qual parâmetro de cálculo a ser retificado ou as conclusões que firmem a sua retidão.

Ademais, como bem externou o magistrado primevo na decisão recorrida,
não se pode descontar valores de contribuição previdenciários de parcela que não deveria ter sido retirada do benefício do servidor. Tal quantia também deve ser devolvida.

Entretanto, do que se extrai dos autos, notadamente da petição inicial, é que o início dos descontos a título de reposição estatutária ocorreu em novembro de 2017, razão pela qual, a inclusão no cálculo exequendo de períodos anteriores, além de refletir o excesso de execução, viola a fidelidade ao título executivo.

Assim, os cálculos inerentes à devolução dos valores a título de reposição estatutária de devem obedecer período de novembro de 2017 até a sua cessação deferida através da tutela de urgência deferida no processo de conhecimento, motivo pelo qual, entendo por prejudicada a alegação de litigância de má-fé levantada nas contraminuta do agravo.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para limitar ao período de novembro de 2017 até a sua cessação definitiva, os valores a serem devolvidos a título de reposição estatutária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.